Tribunal: TJSP
Processo: 2013361-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS – REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PARTILHA – Agravantes que pretendem a anulação da partilha, para que o imóvel seja partilhado em outro inventário – Descabimento – Partilhada já homologada por sentença transitada em julgado – Agravantes que estavam representados nos autos do inventário de origem, tendo conhecimento sobre

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS – REJEIÇÃO DE ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA PARTILHA – Agravantes que pretendem a anulação da partilha, para que o imóvel seja partilhado em outro inventário – Descabimento – Partilhada já homologada por sentença transitada em julgado – Agravantes que estavam representados nos autos do inventário de origem, tendo conhecimento sobre este processo – Eventual anulação da partilha que deve ser buscada pela via apropriada – Inexistência de litispendência, considerando-se que o inventário de origem já foi finalizado, havendo sentença homologatória transitado em julgado – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000832636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013361-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
EDSON LUIS CARLOS e ANA MARIA BARRETO CARLOS, são agravados
LUIZ CARLOS (INVENTARIANTE), FAUSTINA PRATES CARLOS (ESPÓLIO)
e ANNA ELISA DOS SANTOS CARLOS (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA
CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013361-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
2
VOTO No 9.396
Agravo de Instrumento n. 2013361-55.2020.8.26.0000
Origem: 2a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Campinas
Juiz: Dr. Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho
Agravante: EDSON LUIS CARLOS e ANA MARIA BARRETO CARLOS
Agravados: LUIZ CARLOS e OUTROS
INVENTÁRIO
DE
BENS

REJEIÇÃO
DE
ALEGAÇÃO
DE
LITISPENDÊNCIA
E
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA
PARTILHA Agravantes que pretendem a anulação da
partilha, para que o imóvel seja partilhado em outro
inventário Descabimento Partilhada já homologada por
sentença transitada em julgado Agravantes que estavam
representados nos autos do inventário de origem, tendo
conhecimento sobre este processo Eventual anulação da
partilha que deve ser buscada pela via apropriada

Inexistência de litispendência, considerando-se que o
inventário de origem já foi finalizado, havendo sentença
homologatória transitado em julgado Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de agravo de interposto contra r. decisão
que, em inventário dos bens deixados por José Antonio Batista, Moacir Carlos,
Anna Elisa dos Santos Carlos, Aparecida Rosa da Silva e Faustina Prates Carlos,
rejeitou a alegação de litispendência e indeferiu o pedido de anulação da partilha,
quanto aos bens deixados por Anna Elisa.
Sustentam os agravantes Edson Luiz Carlos e Ana
Maria Barretos Carlos que ingressaram com a ação de inventário no
1003330-37.2017.8.26.0084 em 22/05/2017, em razão dos bens deixados pela Sra.
Anna Elisa dos Santos Carlos (genitora de Edson), falecida em 29/10/2004.
Afirmam que, no curso do inventário, a avó do
agravante Edson, Sra. Faustina Prates Carlos faleceu e o agravado Luiz Carlos
ingressou com o inventário de origem (processo no 1050182-29.2017.8.26.0114),
em 22/09/2017. Alegam que o agravado realizou a partilha dos bens de Anna Elisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013361-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
3
nos mesmos autos, sem informar que já havia um inventário aberto anteriormente.
Informam
que
após
a
ciência
do
ocorrido,
protocolaram petição nos autos de origem, “informando o juízo a quo de que havia
outro processo em andamento, distribuído anteriormente, no entanto, o juízo
entendeu que não havia óbice na posterior propositura de um segundo inventário,
considerando que não eram os mesmo bens inventariados” (sic, fl. 04).
Explicam que no inventário dos bens deixados por
Anna Elisa consta, para partilha, o imóvel situado na Rua Laércio Leite de Godoy
no 290 (Campinas), ao passo que no inventário proposto pelo agravado consta a
partilha do imóvel situado na Rua Cândido Mota no 101 (Campinas). Defendem que
o direito dos agravantes ao imóvel da Rua Cândido Mota nasceu após a
propositura do primeiro inventário, em razão do falecimento da avó (Sra. Faustina).
Argumentam que o mencionado imóvel (Rua Cândido Mota) deveria ser incluído
para partilha nos autos do inventário de Anna Elisa, em razão da prevenção
existente, nos termos do art. 59 do CPC.
Defendem que, uma vez que o inventário dos bens
deixados por Anna Elisa foi aberto anteriormente, “qualquer ação com a mesma
causa de pedir, mesmas partes e mesmo pedido, forma litispendência entre as
ações” (sic, fl. 05), nos termos do art. 337, § 2o e § 3o, do CPC.
Insistem que a distribuição do primeiro inventário torna
prevento o juízo, razão pela qual, mesmo com o término do segundo inventário, os
atos deverão ser declarados nulos, para o correto prosseguimento do primeiro
inventário.
Postulam o provimento do recurso, para que seja
declarada a nulidade da sentença proferida no inventário no
1050182-29.2017.8.26.0114, “procedendo-se a continuação do inventário no
processo distribuído primeiro” (sic, fl. 06).
Contraminuta as fls. 415/418.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013361-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
4
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“Vistos.
Trata-se do arrolamento dos bens deixados pelos
falecimentos de José Antonio Batista, Moacir Carlos, Anna Elisa dos Santos Carlos,
Aparecida Rosa da Silva e Faustina Prates Carlos.
A herança, em todas as sucessões, era composta de
partes ideais sobre um mesmo bem imóvel, exceção feita à sucessão de Faustina
Prates Carlos, também composta por créditos de pequeno valor.
Havia clara interdependência entre as partilhas e
identidade entre as pessoas às quais seria conferidos os respectivos quinhões, de
modo que se mostrava possível a cumulação dos arrolamentos, consoante
autorizam os incisos I e III do artigo 672 do Código de Processo Civil.
Observo, ainda, que todos os herdeiros, maiores e
capazes, estavam regularmente representados nos autos, não havendo, portanto,
impedimento à homologação da partilha amigável, o que se deu por intermédio da
sentença, já transitada em julgado, proferida em 24 de abril de 2018.
Logo, incabível o acolhimento do pedido formulado
pelo herdeiro Edson Luis Carlos e sua mulher Ana Maria Barreto Carlos, sob a
alegação de que já haviam ingressado, em juízo distinto, com o arrolamento dos
bens deixados por sua mãe Anna Elisa dos Santos Carlos, desconhecendo,
segundo eles, que seu procurador estivesse promovendo a partilha dos bens
deixados por genitora esta perante este Juízo.
A alegação de que o mandatário teria agido com
excesso em relação aos poderes que lhe foram outorgados pelo referido herdeiro,
somente poderia ser conhecida em ação de anulação da partilha, consoante prevê
o artigo 2027 do Código Civil.
Cumpre destacar, por oportuno, que a circunstância
da falecida Anna Elisa dos Santos Carlos ter deixado outro bem imóvel, além
daquele partilhado nestes autos, não acarreta, “a priori”, a anulação desta partilha,
restando aos seus herdeiros, assim, a possibilidade de promoverem a sobrepartilha
do bem não incluído neste arrolamento conjunto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013361-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
5
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado a
fls. 218/219. Oportunamente, arquivem-se os autos.
Intime-se.” (fls. 308/309 dos autos de origem).
Pretendem os agravantes a anulação da partilha, para
que o imóvel objeto dos autos de origem seja partilhado em outro inventário.
Sem razão, todavia.
Afinal, conforme bem observado pelo juízo a quo, os
ora agravantes outorgaram poderes para que os advogados promovessem o
inventário dos bens deixados por “Faustina Prates Carlos e outros”, conforme
procuração de fls. 13/16, tendo ciência, portanto, do inventário de origem, cuja
partilha, agora, pretendem seja anulada.
Ressalte-se que a partilha foi homologada por
sentença proferida em 24/04/2018, tendo transitado em julgado em 18/05/2018 (fl.
207).
Desta forma, na linha do quanto corretamente constou
da decisão agravada, eventual questionamento da partilha somente poderia ser
feito em ação anulatória da partilha, nos termos do art. 2.027 do CC.
Acresça-se que não há que se falar em litispendência,
pois, repita-se, o inventário de origem não está mais em curso, já tendo a partilha
transitado em julgado.
Irretocável, portanto, a r. decisão agravada.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013361-55.2020.8.26.0000 -Voto no 9396
6
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora